Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710258-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO SILVA FREITAS RECORRIDO: RICARDO FRACALOSSI FOLADOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCESSO DE VELOCIDADE. COMPROVAÇÃO. CAPOTAMENTO DO VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de acidente de trânsito que causou o capotamento do veículo em que estava o autor. O apelante afirma que agiu em estado de necessidade, e que, ante a ausência de lesões físicas, o acidente de trânsito não enseja o pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito; e (ii) examinar o cabimento e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do réu está caracterizada pela inobservância do dever de condução segura, conforme os artigos 28, 29, II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo incontroverso que trafegava acima do limite permitido na via e colidiu na traseira do veículo em que se encontrava a vítima. 4. A tese de que o acidente ocorreu por estado de necessidade não foi comprovada, não se demonstrando a alegada manobra abrupta de terceiro veículo como causa determinante da colisão. 5. Não obstante a ausência de comprovação quanto à existência de lesões físicas na vítima, a reprovabilidade da conduta do réu, ao trafegar acima do limite de velocidade e causar o capotamento do veículo em que estavam a vítima e mais 4 (quatro) passageiros, justifica a compensação moral. 6. Em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando a extensão do dano, a condição financeira das partes e, sobretudo, o caráter punitivo/pedagógico da indenização, a verba indenizatória deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a contar a partir da data do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inobservância dasnormas de condução segura, sobretudo o tráfego em velocidade bastante superior à máxima permitida na via, acarreta a responsabilidade civil em razão de acidente de trânsito. 2. Conquanto não se possa presumir o dano moral em acidente de trânsito que não acarrete lesões físicas, a indenização pode ser fixada com o intuito de desestimular a conduta lesiva, notadamente ante o seu caráter punitivo-pedagógico. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, 927, 929 e 930; CTB, arts. 28, 29, II e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.413/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/06/2018; TJDFT, Acórdão 1961848, 0718140-53.2020.8.07.0007, Relator Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1692852, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1405846, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09/03/2022. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que o valor fixado a título indenizatório no caso dos autos é irrisório e “desproporcional à gravidade da conduta e à extensão dos danos sofridos” (ID 72113256, pág. 3). No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012